Tribunal: STF
Processo: HC 208795
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 700.174, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Em 17.03.2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no STJ. O Relator do HC 700.174, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que, ao contrário do que afirmaram as instâncias de origem, “o paciente não se encontra foragido”, pois foi “preso na cidade de PLANALTINA-GO (BRASILINHA), perto da cidade de Brasília-DF”.



5. Além disso, a defesa destaca que o paciente “só ERA ‘fugitivo’ em razão das ameaças comprovadas e constantes que vinha sofrendo constantemente. Os populares da região do Conjunto Habitacional Cidade Jardim estavam ameaçando a vida do paciente”. Sendo assim, “o motivo da sua fuga se deu exclusivamente em razão do medo de ser linchado e morto pela população local”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, “restou noticiado nos autos que o réu encontra-se foragido, tornando necessário a decretação de sua prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito cometido”.



10. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Não bastasse isso, eventual acolhimento da alegação defensiva de que “o motivo da sua fuga se deu exclusivamente em razão do medo de ser linchado e morto pela população local” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



12. Por fim, pontuo que a petição inicial do writ não foi instruída com cópia de nenhum documento que comprove o cumprimento do mandado prisional.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator